Tribunal: STJ
Processo: 0734993-87.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718498 - DF(2024/0300703-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
CLÁUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
: EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR
EMBARGADO
: ANA PAULA MENDES GESING
ADVOGADOS
: TARSO GONCALVES VIEIRA - DF025584
LÍVIA VICÊNCIA DA SILVA BORGES - DF051069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO
MONETÁRIA
MENSAL.
PRAZO
MÍNIMO
DE
36
MESES.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL.
DA
TESE DE
ART. 46
LEI 10.931/2004.
APLICABILIDADE DO
o DA
SÚMULAS 5 E
ART. 1
LEI 4.864/1965.
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
7/STJ
284/STF.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido em agravo em recurso especial que manteve a invalidez de
cláusula de correção monetária mensal em contrato quitado em 22
meses, reconheceu a abusividade de expediente de alongamento
artificial por inserção de parcela para alcançar 36 meses e afastou a
demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto ao
enfrentamento do
o da
e da tese de sua
art. 1
Lei 4.864/1965
prevalência; (ii) há contradição ou obscuridade entre o anúncio de
exame conjunto dos arts. 46 da
e 1o da
Lei 10.931/2004
Documento eletrônico VDA54069331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20e13614-ff07-41f7-a710-e1253c3d6d1e

e a não aplicação concreta deste último; (iii) a decisão
Lei 4.864/1965
incorre nas hipóteses do
§ 1o, IV, do CPC por deixar de
art. 489,
examinar tese potencialmente capaz de infirmar a conclusão; (iv) há
necessidade de corrigir erro material ou complementar o acórdão.
3. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a
decisão aprecia expressamente a tese suscitada e conclui pela
prevalência do
da
que condiciona a correção
art. 46
Lei 10.931/2004,
mensal à duração mínima de 36 meses, reputando inválida a inserção
de parcela após a quitação para simular prazo mínimo e mantendo a
correção anual em contrato quitado em 22 meses.
5. O voto enfrentou: (a) a aplicabilidade do
o da
e
art. 1
Lei 4.864/1965
rejeitou sua prevalência diante da regra específica de periodicidade do
da
(b) a prática de alongamento artificial do
art. 46
Lei 10.931/2004;
prazo contratual foi qualificada como abusiva e geradora de
desvantagem exagerada; (c) a alegação de livre pactuação sob o
regime do Sistema de Financiamento Imobiliário, tal como deduzida,
não foi demonstrada de modo específico e, para infirmar a conclusão
sobre a artificialidade e a abusividade, exigiria reexame de fatos e
cláusulas contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e
; (d) a
7/STJ
deficiência na demonstração do dissídio atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20e13614-ff07-41f7-a710-e1253c3d6d1e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718498 - DF (2024/0300703-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
CLÁUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
: EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR
EMBARGADO
: ANA PAULA MENDES GESING
ADVOGADOS
: TARSO GONCALVES VIEIRA - DF025584
LÍVIA VICÊNCIA DA SILVA BORGES - DF051069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA
MENSAL. PRAZO MÍNIMO DE 36 MESES. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL.
DA
TESE DE APLICABILIDADE DO
o
ART. 46
LEI 10.931/2004.
ART. 1
DA
SÚMULAS 5 E 7/STJ E 284/STF. EMBARGOS DE
LEI 4.864/1965.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido em agravo em recurso especial que manteve a invalidez de
cláusula de correção monetária mensal em contrato quitado em 22
meses, reconheceu a abusividade de expediente de alongamento
artificial por inserção de parcela para alcançar 36 meses e afastou a
demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto ao
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

enfrentamento do
o da
e da tese de sua
art. 1
Lei 4.864/1965
prevalência; (ii) há contradição ou obscuridade entre o anúncio de
exame conjunto dos arts. 46 da
e 1o da
Lei 10.931/2004
Lei 4.864/1965
e a não aplicação concreta deste último; (iii) a decisão incorre nas
hipóteses do
§ 1o, IV, do CPC por deixar de examinar tese
art. 489,
potencialmente capaz de infirmar a conclusão; (iv) há necessidade de
corrigir erro material ou complementar o acórdão.
3. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a
decisão aprecia expressamente a tese suscitada e conclui pela
prevalência do
da
que condiciona a correção
art. 46
Lei 10.931/2004,
mensal à duração mínima de 36 meses, reputando inválida a inserção
de parcela após a quitação para simular prazo mínimo e mantendo a
correção anual em contrato quitado em 22 meses.
5. O voto enfrentou: (a) a aplicabilidade do
o da
e
art. 1
Lei 4.864/1965
rejeitou sua prevalência diante da regra específica de periodicidade do
da
(b) a prática de alongamento artificial do
art. 46
Lei 10.931/2004;
prazo contratual foi qualificada como abusiva e geradora de
desvantagem exagerada; (c) a alegação de livre pactuação sob o
regime do Sistema de Financiamento Imobiliário, tal como deduzida, não
foi demonstrada de modo específico e, para infirmar a conclusão sobre
a artificialidade e a abusividade, exigiria reexame de fatos e cláusulas
contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ; (d) a deficiência
na demonstração do dissídio atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos por JR5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA VILLELA E
CARVALHO LTDA. (JR5 e VILLELA) contra acórdão de minha lavra proferido no Agravo
em Recurso Especial no 2718498/DF (2024/0300703-1), nos autos em que figuram como
recorridos EDUARDO LOURENÇO GREGORIO JUNIOR e ANA PAULA MENDES
GESING (EDUARDO e ANA PAULA), assim ementado (e-STJ, fls. 684-687):
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS 5, 7 E 284/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. A análise da validade da cláusula contratual e da inclusão
de parcela para prolongar artificialmente o contrato demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

alegação de dissídio jurisprudencial não foi demonstrada de forma
adequada, pois os precedentes apresentados não atendem aos
requisitos do
III, "c", da Constituição Federal e do
do
art. 105,
art. 255
Regimento Interno do STJ, além de não haver similitude fática entre os
casos confrontados. 3. A ausência de indicação clara e objetiva dos
dispositivos legais violados ou da divergência interpretativa atrai a
incidência da
4. Agravo conhecido para negar
Súmula 284/STF.
provimento ao recurso especial. Majoração dos honorários advocatícios
em favor da parte recorrida, nos termos do
§§ 2o e 11, do CPC.
art. 85,
(e-STJ, fls. 686/687)

Nas razões de seus embargos interpostos com fundamento nos incisos I e II do
do CPC e no parágrafo único, II, do mesmo dispositivo, c.c.
§ 1o, IV,
art. 1.022
art. 489,
do CPC, JR5 e VILLELA apontaram
omissão por ausência de análise da tese de
(1)
aplicabilidade do
o da
afirmando que, se apreciada, infirmaria a
art. 1
Lei no 4.864/1965,
conclusão do acórdão embargado ao admitir correção monetária com periodicidade
inferior a um ano em contratos de venda/construção de habitações, com reajuste das
prestações, conforme a literalidade do dispositivo; transcrevem: "Art. 1o Sem prejuízo das
disposições da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964 os contratos que tiverem por
objeto a venda ou a construção de habitações com pagamento a prazo poderão prever a
correção monetária da dívida, com o conseqüente reajustamento das prestações
mensais de amortização e juros, observadas as seguintes normas [...]" (e-STJ, fl. 701);
contradição entre a indicação, no decisum, de tópico destinado à "aplicabilidade dos
(2)
arts. 46 da
e 1o da
" e a não aplicação, em concreto, do
Lei 10.931/2004
Lei 4.864/65
o da
que seria norma específica e teria sido violada pelo Tribunal
art. 1
Lei no 4.864/1965,
distrital (e-STJ, fls. 700/701);
prevalência do princípio da especialidade, por ser o
(3)
art. 1
o da
direcionado às incorporadoras e vendedoras de imóveis, não
Lei no 4.864/1965
tratando de emissão de títulos e valores imobiliários como o
da
art. 46
Lei no 10.931/2004,
razão pela qual deveria afastar a vedação de correção mensal em contratos com duração
inferior a 36 meses (e-STJ, fl. 701);
alegação de que, à luz da disciplina do Sistema
(4)
de Financiamento Imobiliário, haveria livre pactuação de reajuste do valor emprestado
extensível a não integrantes do SFI e que a jurisprudência afastaria a vedação de
correção mensal para pessoas jurídicas incorporadoras, que não são instituições
financeiras (e-STJ, fl. 701).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de ação de
revisão contratual cumulada com ressarcimento de valores, proposta por EDUARDO e
ANA PAULA, compradores de imóvel, em face das vendedoras, JR5 e VILLELA, em
razão de cláusula contratual que previa correção monetária mensal.
O contrato foi quitado em 22 meses, mas foi inserida uma parcela de R$
2.000,00 (dois mil reais) com vencimento 14 meses após a quitação, alcançando o 36o
mês, o que, segundo o Tribunal distrital, configurou manobra para simular a duração
mínima exigida pelo
da
art. 46
Lei no 10.931/2004.
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, e o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal reformou-os parcialmente para declarar a nulidade da cláusula
de correção mensal, aplicar correção anual e determinar devolução simples dos valores
pagos em excesso, assentando que expedientes que reduzam, direta ou indiretamente, o
prazo mínimo de 36 meses são nulos de pleno direito (e-STJ, fls. 689-692).
No agravo em recurso especial, foi mantida a conclusão sobre abusividade e
desvantagem exagerada ao consumidor, tendo sido afastada a possibilidade de
revolvimento fático-probatório pelas Súmulas 5 e 7/STJ e rejeitada a demonstração de
dissídio jurisprudencial, à vista da ausência de similitude fática com o paradigma indicado
e da deficiência de fundamentação (e-STJ, fls. 686-694).
Os embargos de declaração ora interpostos sustentam, em síntese, omissão
por falta de enfrentamento do
o da
e da tese de especialidade
art. 1
Lei no 4.864/1965
normativa, bem como obscuridade quanto ao tópico que anunciaria sua aplicabilidade,
buscando o aperfeiçoamento do julgado (e-STJ, fls. 700-702).
O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão quanto ao enfrentamento da
tese de aplicabilidade e prevalência do
o da
(ii) há contradição ou
art. 1
Lei no 4.864/1965;
obscuridade entre o anúncio de exame conjunto dos arts. 46 da
e 1o
Lei no 10.931/2004
da
e a não aplicação concreta deste último; (iii) a decisão incorreu em
Lei no 4.864/1965
qualquer das condutas descritas no
§ 1o, IV, do CPC, ao deixar de analisar tese
art. 489,
capaz de, em tese, infirmar a conclusão; (iv) há necessidade de correção de erro material
ou complementação do acórdão para aperfeiçoar sua clareza e completude (e-STJ, fls.
700-702).

(1) Omissão por ausência de análise da tese de aplicabilidade do
o da
art. 1
Lei no 4.864/1965

JR5 e VILLELA alegaram omissão por ausência de análise da tese de
aplicabilidade do
o da
porque, a seu ver, a norma específica para
art. 1
Lei no 4.864/1965
contratos de venda ou construção de habitações com pagamento a prazo permitiria a
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

correção monetária da dívida com reajustamento das prestações mensais de
amortização e juros, o que, se devidamente enfrentado, poderia infirmar a conclusão de
vedação à correção mensal adotada com base no
da
art. 46
Lei no 10.931/2004.
Contudo, não há omissão a ser sanada.
O acórdão enfrentou, de modo explícito, a tese de que o
o da
art. 1
deveria prevalecer no caso concreto. No tópico
Lei no 4.864/1965
Da aplicabilidade dos
, a decisão consignou que JR5 e
arts. 46 da
e 1o da
Lei 10.931/2004
Lei 4.864/65
VILLELA sustentavam a aplicação da
como norma específica e, em
Lei no 4.864/1965
seguida, afastou a pretensão, afirmando que a interpretação conferida pelo Tribunal
distrital ao
da
é correta e que tal dispositivo se aplica aos
art. 46
Lei no 10.931/2004
contratos de comercialização/financiamento de imóveis, fixando limite legal cogente de
36 meses para a correção mensal (e-STJ, fls. 690-692).
Ademais, o acórdão reafirmou a natureza vinculante do requisito de prazo e
confirmou que, no caso concreto, o contrato foi quitado em 22 meses e houve inserção
artificial de parcela para simular o prazo mínimo, o que torna inválida a correção mensal
(e-STJ, fls. 689-692).
Logo, a tese foi analisada e rejeitada, inexistindo omissão nos termos do
I e II, do CPC (e-STJ, fls. 690-692).
art. 1.022,

(2) Contradição entre a indicação, no decisum, de tópico destinado à
"aplicabilidade dos arts. 46 da
e 1o da
" e a não aplicação,
Lei 10.931/2004
Lei 4.864/65
em concreto, do
o da
art. 1
Lei no 4.864/1965

JR5 e VILLELA apontaram contradição no
, porque embora haja
decisum
tópico indicando a aplicabilidade conjunta dos arts. 46 da
e 1o da
Lei no 10.931/2004
não teria havido, em concreto, a aplicação do
o da
Lei no 4.864/1965,
art. 1
o qual, segundo a tese de JR5 e VILLELA, seria a norma específica
Lei no 4.864/1965,
violada pelo Tribunal distrital. Essa incongruência, no entender de JR5 e VILLELA,
configura divergência interna entre a fundamentação anunciada e a solução efetivamente
adotada, reforçando a necessidade de aclaramento nos embargos para eliminar a
contradição, nos termos do
I, do CPC (e-STJ, fls. 700/701).
art. 1.022,
Não obstante, não se verifica contradição interna.
O acórdão anunciou a apreciação conjunta dos dois diplomas legais e, ao
fundamentar, concluiu pela prevalência do
da
como limite
art. 46
Lei no 10.931/2004
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

objetivo à correção mensal, reputando inaplicável, no caso, a tese de JR5 e VILLELA de
que o
o da
permitiria correção com periodicidade inferior a anual
art. 1
Lei no 4.864/1965
em contrato com prazo inferior a 36 meses (e-STJ, Fls. 690/692).
A conclusão está alinhada aos fatos delineados: quitação em 22 meses e
inserção de parcela ínfima para alongar artificialmente o contrato, prática qualificada
como abusiva e geradora de desvantagem exagerada ao consumidor (e-STJ, fls. 689
/692).
Assim, não há incoerência entre a indicação do tema e a solução adotada; há,
sim, rejeição motivada da tese de aplicação do
o da
(e-STJ, fls.
art. 1
Lei no 4.864/1965
690-692).

(3) Prevalência do princípio da especialidade

JR5 e VILLELA sustentaram a prevalência do princípio da especialidade,
afirmando que o
o da
é dirigido às incorporadoras e vendedoras
art. 1
Lei no 4.864/1965
de imóveis e não se volta à emissão de títulos e valores imobiliários, matéria tratada pelo
da
Por isso, aduziram que a norma especial deveria afastar a
art. 46
Lei no 10.931/2004.
vedação de correção mensal quando o contrato tem duração inferior a 36 meses, por
refletir o regime próprio da comercialização e construção de habitações, aplicável ao
caso concreto. Em síntese, pleitearam que o acórdão reconhecesse a especialidade
normativa como critério hermenêutico para solucionar a controvérsia, o que não teria sido
enfrentado, caracterizando omissão relevante (e-STJ, fl. 701).
A invocação do princípio da especialidade foi examinada e não procede à luz
do acórdão embargado. A decisão foi categórica ao afirmar que o
da
art. 46
se aplica aos contratos de comercialização e financiamento de
Lei no 10.931/2004
imóveis independentemente da natureza das partes envolvidas (incorporadoras ou
sociedades de propósito específico), impondo requisito temporal mínimo para a correção
mensal das prestações (e-STJ, fls. 690-692).
O acórdão reconheceu, também, que a tentativa de compatibilizar cláusula de
correção mensal com prazo inferior a 36 meses, mediante expediente artificial (parcela
de R$ 2.000,00 após a quitação), afronta a própria lógica normativa e configura
abusividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (e-STJ, fls. 689-692).
Portanto, a especialidade pretendida por JR5 e VILLELA não prevalece sobre
regra específica de periodicidade estabelecida na
expressamente
Lei no 10.931/2004,
aplicada ao caso (e-STJ, fls. 690-692).

Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

(4) Livre pactuação de reajuste do valor emprestado extensível a não
integrantes do SFI

JR5 e VILLELA alegaram que, à luz da disciplina do Sistema de
Financiamento Imobiliário, haveria livre pactuação de reajuste do valor emprestado,
extensível a operações fora do SFI; e, por consequência, a jurisprudência viria afastando
a vedação de correção mensal para pessoas jurídicas incorporadoras, que não são
instituições financeiras. Com isso, pretenderam demonstrar que tanto o regime legal
quanto a orientação jurisprudencial corroborariam a possibilidade de correção mensal
das prestações nos contratos de aquisição de imóvel firmados com incorporadoras, razão
pela qual pediram o saneamento da omissão e obscuridade e o aperfeiçoamento do
acórdão (e-STJ, fl. 701; e-STJ, fl. 702).
A alegação de livre pactuação, supostamente extensível a operações fora do
Sistema de Financiamento Imobiliário, não encontra respaldo no acórdão embargado e
não afasta a incidência do limite legal cogente do
da
art. 46
Lei no 10.931/2004.
O julgado assentou que, no caso concreto, a periodicidade mensal só seria
possível em contratos com prazo igual ou superior a 36 meses; como a quitação ocorreu
em 22 meses, a correção deveria ser anual, sendo inválida a parcela inserida para
alongar artificialmente o prazo (e-STJ, fls. 689-692).
A discussão sobre eventual regime do SFI, tal como deduzida, não foi
demonstrada de forma específica e, para infirmar a conclusão do Tribunal distrital quanto
à artificialidade da parcela e à abusividade, demandaria revolvimento fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais, óbices sumulares reconhecidos no acórdão
(Súmulas 5 e 7/STJ), além de deficiência na demonstração de dissídio (Súmula 284/STF)
[e-STJ, fls. 684-687; 692-694].
Nesse contexto, não há obscuridade ou omissão, mas mera inconformidade
com a conclusão adotada.
Nessas condições, não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade ou
erro material a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, o que se
verifica é mero inconformismo da parte.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, nos termos acima
REJEITO
explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC

Documento eletrônico VDA53782424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:03
Código de Controle do Documento: 16511a52-cffd-4ead-a32a-2266dd034445

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.718.498 / DF
Número Registro: 2024/0300703-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07349938720228070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
CLÁUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR
AGRAVADO
: ANA PAULA MENDES GESING
ADVOGADOS : TARSO GONCALVES VIEIRA - DF025584
LÍVIA VICÊNCIA DA SILVA BORGES - DF051069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
Documento eletrônico VDA54007650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: a25ff62a-7a1a-4b2b-9186-83f4bcc2e449

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - RJ123922
CLÁUDIO CASTRO MATTOS - DF039211
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
CAMILA DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES - DF068604
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO : EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR
EMBARGADO : ANA PAULA MENDES GESING
ADVOGADOS
: TARSO GONCALVES VIEIRA - DF025584
LÍVIA VICÊNCIA DA SILVA BORGES - DF051069
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:17
Código de Controle do Documento: a25ff62a-7a1a-4b2b-9186-83f4bcc2e449